Tribunal: TJDFT
Processo: 0727991-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUAN LUCENA DA SILVA, com a finalidade de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juiz da MM. Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras, pela qual indeferiu o pedido de exclusão da medida cautelar de monitoração eletrônica que fora aplicada ao ora paciente. Nas razões apresentadas na petição inicial, o ilustre impetrante informa que referida medida cautelar foi determinada pelo d. Juízo do NAC, em razão de o paciente não morar no Distrito Federal, não obstante não ter o ilustre representante do Ministério Público oficiado neste sentido. Argumenta que o monitoramento é extremamente danoso ao paciente, que mora em Ferraz de Vasconcelos/SP e lá possui todos os seus vínculos sociais e familiares. Alega que tal medida é desnecessária, isso porque o paciente não pretende furtar-se de responder a eventual ação penal, sendo possível, inclusive, a realização de atos judiciais mediante precatória. Pondera quanto os bons antecedentes do paciente, assim como o fato de ter auxiliado nas investigações. Requer, nesse rumo, o deferimento de liminar para o fim de ser determinado a imediata retirada do monitoramento eletrônico e, ainda, com a autorização do retorno do paciente à cidade onde reside. Brevemente relatado. Passo à análise do pleito liminar. Conforme foi possível constatar em consulta aos autos do inquérito (IP 0712687-04), o paciente foi preso em flagrante na data de 17/08/2021 pela tentativa da prática de crime de estelionato (ID 100583855 do IP). Segundo consta, as autoridades policiais foram alertadas pela vítima, que entrou em contato com a delegacia para comunicar que uma pessoa, supostamente indicada pela instituição bancária da qual é correntista, estaria se dirigindo à sua casa para recolher seus cartões de crédito, por suspeita de clonagem. Os agentes de polícia dirigiram-se ao local e, lá chegando, flagraram o ora paciente “reivindicando ser a pessoa enviada pelo banco para buscar o cartão de crédito fraudado”. Ao ser abordado, “LUAN disse que está há uma semana na cidade e que receberia R$ 500,00 por retirada de cartão bem sucedida”, conforme termo de ocorrência. Além disso, no veículo utilizado pelo autuado, foram encontrados diversas máquinas de cartão, dois cartões de crédito e dinheiro em espécie (ID 100583865 do IP). Na audiência de custódia, o d. Juiz do NAC concedeu a liberdade provisória ao autuado, debaixo de medidas cautelares diversas da prisão, in verbis (ID 1007685531 do IP): “[...] Encerrada a oitiva do autuado, foi dada a palavra ao Ministério Público, que se manifestou pela regularidade do flagrante e, em seguida, oficiou pela concessão da liberdade provisória, com cautelares diversas, conforme fundamentação registrada em sistema audiovisual. (...) Quanto à manutenção do encarceramento cautelar do autuado, este somente subsistirá em caso de extrema e comprovada necessidade, devidamente demonstrada por circunstâncias concretas da realidade, não se podendo impor a segregação cautelar com base em meras especulações ou em peculiar característica do crime ou do agente. É que o princípio da não-culpabilidade, insculpido no inciso LVI do art. 5o da Constituição da República, consagra no ordenamento jurídico brasileiro a regra de que a custódia provisória do indivíduo é uma excepcionalidade no sistema normativo. Na hipótese dos autos, conquanto somente tenha sido imputada ao autuado a prática de estelionato tentado, em juízo de cognição sumária, que se trata de conduta vinculada a associações criminosas. Trata-se de estelionato tentado perpetrado contra aposentado, por meio dos quais membros do grupo entram em contato com a vítima e, com a posse de dados pessoais dela, noticiam a realização de compra em seu cartão de crédito. Aqui começa o estratagema. A vítima, então, não reconhece a compra. O comparsa pede a confirmação dos dados bancários e informa que um funcionário do banco irá até a residência da vítima buscar o cartão de crédito para “cancelá-lo”. Depois, com a posse da tarjeta, a quadrilha realiza saques e compras. Essa prática tem sido comum, especialmente perpetrada contra aposentados e idosos, pois são pessoas que comumente têm dificuldades com a vida moderna. O autuado deslocou-se do Estado de São Paulo para esta Capital apenas para perpetrar esse golpe. No Distrito Federal, não possui parentes ou residência. Segundo narrado por ele, está com viagem de retorno aquele ente marcada para a presente data. Nesse contexto, embora a conduta do autuado não tenha sido praticada com violência ou grave ameaça contra a pessoa, é conduta que merece pronta resposta do sistema de Justiça, a fim de garantir a ordem pública e reestabelecer a paz social. Ademais, há risco de o autuado se furtar a aplicação da lei penal. Como descrito, ele não possui vínculos no DF e não há elementos para aferir, com o mínimo de certeza exigível, que o endereço informado seja dele ou de parentes. Assim, a liberdade provisória deve ser atrelada a medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em especial ao monitoramento eletrônico e a vedação de se ausentar do Distrito Federal, a fim de vincular o custodiado ao distrito da culpa e ao processo e, consequentemente, garantir a aplicação da lei penal. 3. Dispositivo. Assim, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA, sem fiança, a LUAN LUCENA DA SILVA (...) impondo-lhe as seguintes medidas: I – indicar o endereço de localização no Distrito Federal ao Juízo que o processará, no prazo de 10 (dez) dias; II – proibição de frequentar o local dos fatos (Q 301 RUA A CJ 2 LT 1, EDÍFICIO PAULO SERGIO); III – proibição de se ausentar do Distrito Federal; IV – monitoramento eletrônico. (...) Fixo como área de exclusão: o local dos fatos (Quadra 301, RUA A, CJ 2, LT 1, EDÍFICIO PAULO SERGIO) e também todas as demais áreas que ultrapassem os limites geográficos do Distrito Federal”. A d. Defesa, em seguida, requereu a revogação da referida e r. decisão em relação ao monitoramento eletrônico, mas o d. Juiz do conhecimento indeferiu o pleito, consoante os seguintes fundamentos (ID 101475737): “Ao analisar detidamente o conteúdo dos autos, verifica-se que, não obstante o autuado resida em São Paulo, dirigiu-se a esta unidade federativa a fim de realizar a prática de crimes de estelionato. Nesse sentido, como bem ressaltado pelo r. Juízo do NAC, há necessidade de se vincular o autuado ao distrito da culpa, notadamente a fim de se garantir a aplicação da lei penal, na medida em que afirma não possuir vínculo com o Distrito Federal. Ademais, ressalta-se que, para além do crime ora investigado, há indicativos de que o autuado vincula-se à associação criminosa voltada a crimes de estelionato praticados, em tese, contra aposentado, por meio dos quais membros do grupo entram em contato com a vítima e, com a posse de dados pessoais dela, noticiam a realização de compra em seu cartão de crédito, o que, por certo, demonstra a gravidade concreta dos fatos. Ressalta-se, inclusive, haver indicativos da existência de possíveis outras vítimas diante do depoimento de ID 100598479 e dos bens que foram apreendidos no local onde se hospedava o autuado (ID 100583865). Desse modo, a liberdade provisória foi concedida desde que houvesse o cumprimento pelo investigado das medidas diversas que foram impostas quando da audiência de custódia, não havendo qualquer fato novo capaz de, por ora, ensejar a revogação do que restou lá consignado. Ademais, este Juízo não se mostra dotado de caráter revisional, com vistas a revogar decisão de outro Juízo, sobretudo quando devidamente fundamentada. Ante o exposto, indefiro o pedido de retirada do aparelho de monitoração eletrônica”. Em face dos fato e das informações acima retratados, tenho para mim que ainda que por um juízo de restrita delibação, não se pode cogitar da existência de abuso ou qualquer outro tipo de ilegalidade manifestos por parte da r. decisão combatida, que possam justificar o deferimento do provimento liminar vindicado. Ora, o monitoramento eletrônico é medida cautelar que pode ser utilizada no curso das investigações policiais ou durante o processo criminal, possuindo um grau de lesividade muito inferior ao da prisão preventiva. Trata-se de uma forma de controle, com o intuito de delimitar a área de movimentação do indiciado ou do acusado. No caso dos autos, a finalidade é impedir que o indiciado ultrapasse os limites do Distrito Federal, em razão de não possuir qualquer vínculo com tal ente federativo, no qual esteve, ao que parece, apenas para cometer os delitos. Não se trata, a princípio, de medida desproporcional, considerando a não finalização do inquérito policial, no qual se apura, ainda, eventual participação do paciente em outras infrações penais. No inquérito policial, por exemplo, foi juntada outra ocorrência policial, relativa a vítima diversa, envolvida em situação semelhante a narrada no presente caso (ID 100598479). Sendo assim, em virtude da provável realização de diligências investigatórias, assim como da suspeita quanto à possibilidade de o paciente integrar organização criminosa, é adequada e razoável a imposição de tal medida, nos termos do art. 282 do CPP, que apresenta a seguinte redação: “Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”. Por conta das considerações acima, indefiro a liminar. Requisitem-se informações ao d. Juiz do conhecimento, aqui averbado como autoridade coatora. Feito, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria de Justiça, para a produção de parecer. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.